Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701094-72.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE RIBEIRO FERREIRA, WELLINGTON GUIMARAES AGRAVADO: DENY CASSIMIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE RIBEIRO FERREIRA e WELLINGTON GUIMARÃES, em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de reintegração de posse movida por Deny Cassimiro em face dos agravantes, deferiu o pedido liminar para reintegrar o autor na posse do imóvel em discussão, determinando a desocupação do bem no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação e suspender qualquer construção no local. Eis o teor do decisum combatido (ID 53503450 dos autos do processo referência): Cuida-se de ação de reintegração de posse, em que a parte autora fez pedido de liminar visando a desocupação liminar do imóvel objeto dos autos. Para tanto, fundamentou seu pedido alegando que é proprietário do imóvel situado na Chácara Dom Bosco, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Gleba 03, Lote 451, Ceilândia/DF. Infere que os réus esbulharam a sua posse, uma vez que adentraram em seu terreno de forma abrupta e ilegal, causando um enorme transtorno. É o breve relato. Decido. Com efeito, o autor fez juntar a "Escritura pública de compra e venda", junto ao Sexto Cartório de Imóveis do DF (ID 53385771), o que demonstra que realmente é o legítimo proprietário do imóvel. O que também reforça a versão prestada na petição inicial é a celeridade com que as construções vêm sendo erigidas no local pelos réus, conforme se pode constatar ao analisar os registros fotográficos juntados ao processo (ID 53385779 e seguintes), o que caracteriza uma prática bastante comum no Distrito Federal em casos de invasão. Ademais, sobreleva notar que o autor chegou a formalizar Boletim de Ocorrência (ID 53385773), narrando toda essa situação e solicitando providências. A demora na resolução do caso pode efetivamente implicar uma maior dificuldade no desfazimentos das medidas que estão sendo concretizadas pelos réus, de modo que, pelo menos até que haja o melhor esclarecimento dos fatos, a posse do autor seja assegurada. Toda a documentação, incluindo o ITR da área (ID 53385775), se encontra formalmente em nome do autor, de modo que este afirma que estaria exercendo a posse efetiva até o momento do esbulho. Destarte, defiro o pedido de liminar, com exceção da proibição dos réus terem de ficar pelo menos 500 metros de distância do local, porquanto a tutela de urgência deve ser dirigida para proteção tão somente da gleba do autor. Expeça-se mandado de citação e intimação para desocupação voluntária no prazo de 05 (cinco) dias, com a suspensão de qualquer construção no local. Transcorrido o prazo sem a desocupação, deverá ser realizado a desocupação compulsória com auxílio de força policial, se necessário. Em função da urgência caracterizada, o mandado deve ser cumprido em sede de plantão. Sustentam os recorrentes que o Juízo a quo é incompetente para examinar e julgar o feito, porquanto o imóvel objeto da lide pertence à União. Alegam a ilegitimidade passiva do segundo réu, Wellington Guimarães. Esclarecem que não houve a ocupação e invasão do imóvel do agravado, porquanto este é proprietário do bem localizado na Chácara Dom Bosco, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Gleba 03, Lote 451, Ceilândia/DF e a primeira recorrente é ocupante do lote n. 451-A, conforme os documentos apresentados em seu recurso. Assim, requerem, liminarmente, sejam suspensos os efeitos da r. decisão combatida. Ao final, pedem a reforma do decisum. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. De fato, a ação de reintegração de posse decorre da perda da posse em virtude de ato de agressão – chamado de esbulho –, estabelecendo os artigos 561 e 562, ambos do CPC, os seguintes elementos para instrução da exordial e concessão da medida liminar: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Na espécie, o agravado ajuizou ação de reintegração de posse tendo como objeto o imóvel denominado Chácara Dom Bosco, localizado no Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Gleba 03, Lote 451, Ceilândia/DF. Do exame dos autos, verifica-se que o recorrido é proprietário do lote citado, conforme comprova o registro imobiliário ID 53385768 dos autos do processo referência. Consta, ainda, declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural da referida chácara pelo contribuinte, Deny Cassimiro (IDs 53385775, 53385776 e 53385777). Ademais, as fotos (IDs 53385779, 53385780, 53385782, 53385784, 53385785, 53385787, 53385788, 53385789, 53385790, 53385791, 53385792, 53385794, 53387996 e 53387997) apresentadas pelo requerente junto com o boletim de ocorrência (ID 53385774) são indícios de que houve o alegado despojo, inclusive com a danificação da cerca da propriedade do postulante. Desse modo, tem-se, de um juízo perfunctório, que os requisitos legais foram demonstrados pelo autor, ora agravado, sendo cabível a reintegração de posse liminar, nos termos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil. Conquanto os agravantes aleguem a inexistência de invasão em virtude de se tratarem de lotes diversos, ante a necessidade de dilação probatória a ser realizada no curso da demanda para concluir se de fato são imóveis diferentes, entendo que não existem elementos, ao menos de um exame superficial, que evidenciem a probabilidade do direito alegado, razão por que, à vista desse cenário, é recomendável manter o estado atual da ocupação do imóvel. Sobre o tema, colha-se julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. 1. Comprovada, de plano, a posse e o esbulho possessório, impõe-se o deferimento da liminar na ação reintegração de posse (CPC/2015 560 a 562). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1205223, 07051135820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliente-se que a disputa possessória entre particulares sobre eventual bem de titularidade da União não leva à competência absoluta da Justiça Federal, porquanto não se discute o domínio, mas a posse sobre o imóvel, sobretudo quando inexiste pedido expresso de intervenção do ente público no feito. A questão afeta à ilegitimidade do segundo agravante sequer foi apreciada pelo Juízo de origem, o que obsta a incursão sobre a matéria nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). . MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador